Tribunal: TJSP
Processo: 1527320-09.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, c/c art. 70, parte final, do Código Penal). Sentença que entendeu pela parcial procedência da Denúncia. Recursos mútuos. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Réu surpreendido na posse de caminhão roubado, ostentando placas adulteradas e portando luvas

Ementa:
Apelação criminal. Receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180, caput, e 311, § 2o, III, c/c art. 70, parte final, do Código Penal). Sentença que entendeu pela parcial procedência da Denúncia. Recursos mútuos. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Réu surpreendido na posse de caminhão roubado, ostentando placas adulteradas e portando luvas para não deixar digitais, circunstâncias que evidenciam o dolo na conduta. Alegação de embriaguez ou uso de entorpecentes que não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). Pertinência do recurso Ministerial. Afastada a consunção reconhecida na origem, diante da autonomia das condutas, momentos consumativos diversos e bens jurídicos tutelados distintos – Patrimônio e fé pública. Dosimetria. Pena-base do crime de receptação majorada em razão do expressivo valor do bem; pena do delito de adulteração de sinal identificador fixada no mínimo legal e mantida, por se tratar de conduta ínsita ao tipo, não prosperando o pleito do legitimado no sentido de exasperação na base quanto a esse delito. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição. Reconhecimento do concurso material, com cumulação das penas, em razão da autonomia dos desígnios, diversidade de momentos consumativos e bens jurídicos atingidos que são distintos (art. 69 do CP). Regime inicial semiaberto, fixado em razão do montante da pena, superior a quatro anos de reclusão (art. 33, § 2o, do CP), critério objetivo, agora decorrente da procedência do recurso ministerial quanto e dosimetria, restando inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão de Sursis (arts. 44 e 77, CP). Recurso defensivo improvido. Recurso Ministerial parcialmente provido, com repercussão.